Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 19010009), com pedido de efeito suspensivo, interposta pelos Réus, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO, em face da sentença (ID 19009993), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS ajuizada pela VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral, consoante termos a seguir colacionados: (...) Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para imitir a autora na posse do imóvel situado à Rua 21 Norte, Edifício Villa Grandino, lote 03, apartamento 1203, com garagem no 14, Águas Claras/DF. Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento da taxa de ocupação do bem, no valor mensal de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais), a incidir desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (17/11/2017), até a desocupação deste (16/03/2020). Condeno, ainda, os réus, de forma solidária, ao pagamento das contribuições condominiais, no valor mensal de R$ 1.492,84 (mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), devida desde o mês de abril de 2018 até a desocupação em 16/03/2020. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Observe-se a gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em julgado e cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em petição de ID23597517, a parte Apelada juntou aos autos pedido de suspensão do feito em decorrência do falecimento da parte ELZIO ANTONIO CORNELIO, anexando também, certidão de óbito, retirada pela internet. É o Relatório. Retifique-se o polo. Intime-se a parte Apelante VERA LUCIA DOS SANTOS CORNÉLIO para manifestar, visando o contraditório nos moldes dos arts. 9o e 10 do CPC, acerca do pedido formulado pela Apelada e do acostamento do atestado, requerendo o que entender ser de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021 16:00:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador